Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1017761-91.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por ALEX NEVES BALESTEIROS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o sinistro.
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Seguradora alega que inexiste comprovação do nexo causal entre a lesão e o acidente noticiado, vez que não há prova que corrobore o boletim de ocorrência.
No mais, sustenta a ausência de cobertura securitária, haja vista que o Recorrido sofreu queda de própria altura sem intervenção de veículo automobilístico.
Por fim, afirma que a verba honorária foi fixada em quantia exorbitante, motivo pelo qual deve ser estipulada sobre 10% do valor da condenação e que ao caso não comporta o arbitramento por apreciação equitativa, vez que este tem aplicação excepcional e subsidiária ao artigo 85, § 2.o do CPC/15.
Sob esses argumentos, pleiteia seja julgado improcedente o pedido inicial. Alternativamente, pugna pela reforma do decisum nos demais pontos insurgidos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 55396977.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que ALEX NEVES BALESTEIROS ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e alegou que, em 10/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, do qual lhe resultou fratura na perna.
Realizada a perícia, foi comprovada a invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior direito.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, o que deu azo a este Apelo.
Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, verbis:
Art. 5.o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
(...)
b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.
(...)
Na hipótese, o Recorrido juntou o Boletim de Ocorrência constando o relato de que estava na carroceria do veículo auxiliando a mudança de um amigo, quando o automóvel tombou e ele foi a solo (ID. 55396295 - pág. 3), fato esse que condiz com o prontuário médico o qual consta a data de atendimento em 10/03/2018 (a mesma do acidente), com o seguinte relato “trauma coxa direita por queda de veículo em movimento” (ID. 55396296 - pág. 2).
Além disso, o laudo pericial confirmou que a lesão deu-se em virtude de acidente automobilístico, conforme se vê no ID. 55396964 - pág. 2.
Nota-se, portanto, que os documentos anexados comprovam tanto o nexo causal quanto a ocorrência de acidente pessoal com veículo automotor, o qual resultou a lesão permanente no membro inferior direito do Recorrido, de modo que não há falar em ausência do dever de indenizar.
De outro norte, no que tange aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima. Do contrário, se estipulados em percentual da condenação (R$ 4.725,00), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria desproporcional ao caso em apreço.
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que um dos objetos do recurso é a redução da verba honorária.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora